Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Processo : 0736922-61.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 141162229 dos autos n. 0716657-81.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência em sede de mandado de segurança, inviabilizando sua manutenção no certame para o cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I. Fundamentou o juízo singular: A despeito de ser possível o controle judicial excepcional do procedimento administrativo, não vislumbro, em sede sumária, a indispensável instrução da legitimidade da pretensão. Outrossim, verifico que a demandante se insurge contra a correção de sua prova subjetiva, aduzindo que ocorreu fora dos contornos do edital, na medida em que foi exigido conhecimento não contemplado no conteúdo programático da prova discursiva. Todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelo impetrado. Especialmente no que se refere à compatibilidade do conteúdo cobrado em sede discursiva com o previsto no edital do certame. A agravante reitera a ilegalidade no ato, sobretudo pelo fato de haver sido exigida disciplina em dissonância às regras editalícias para a etapa discursiva do certame. Pontua que o caso diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 632.853 (Tema 485), pois não se busca a tutela jurisdicional para a substituição da banca examinadora. Destaca o periculum in mora, uma vez que o edital de convocação para a próxima fase está previsto para o dia 09/11/2022, com a realização de prova oral para o dia 20/11/2022. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, entretanto, sem prejuízo do contraditório com vistas a aclarar a viabilidade de exigir a disciplina na etapa discursiva, bem assim a real classificação da agravante mormente no deferimento da pontuação, necessário por cautela manter a agravante no certame para melhor aferir se houve ilegalidade na conduta dos agravados. Com efeito, em concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Nada obstante, excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Conforme também adverte o STJ, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). Todavia, cumpre ressaltar a inaplicabilidade da teoria do fato consumado porquanto a posse ou o exercício em cargo público, por força de decisão judicial de caráter provisório, não implica a manutenção, em definitivo, do candidato que não atende à exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme previsto no art. 37, II, da Constituição da República. Nesse sentido, a tese firmada para o Tema 476 da repercussão geral: Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Ainda nessa direção, os precedentes no STJ: REsp n. 1.693.944/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018; RMS n. 65.401/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022. Ante o exposto, sem prejuízo de reavaliação após a contraminuta e eventual revogação da medida liminar, defiro em parte a tutela provisória recursal apenas assegurar a manutenção da agravante no concurso, viabilizando sua participação nas demais etapas do certame, em especial a realização da prova oral. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator